Tribunal: TJPA
Processo: 0801489-82.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801489-82.2022.8.14.0008

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA. TEORIA DA AMOTIO.
CONSUMAÇÃO DO DELITO AINDA QUE POR BREVE PERÍODO E SEM POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA 567 DO STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput,
do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, em razão da subtração de um desodorante e uma bolsa feminina de estabelecimento comercial. A defesa requer a desclassificação da conduta para a forma tentada, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, ao argumento de que o agente foi monitorado e detido ainda no interior do estabelecimento, sem consolidação da posse mansa e pacífica dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do agente configura furto consumado ou tentado, diante da recuperação imediata dos bens no interior do estabelecimento comercial, sob vigilância por câmeras e funcionários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade e da autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos elementos constantes do inquérito policial e pela prova produzida em juízo, especialmente pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do acusado.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, conforme a teoria da
amotio (ou apprehensio),
sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada do bem.

A circunstância de o agente ter sido monitorado por câmeras de segurança ou por funcionários do estabelecimento não impede a consumação do delito, pois o sistema de vigilância não torna absolutamente ineficaz o meio empregado para a subtração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 567, estabelece que o monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Comprovada a inversão da posse dos bens, ainda que por curto lapso temporal e antes da saída do agente do estabelecimento, resta configurada a consumação do delito, afastando-se a tese de tentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva,
sendo desnecessária a posse mansa e pacífica do bem pelo agente.

O monitoramento por câmeras de segurança ou vigilância de funcionários em estabelecimento comercial não impede a consumação do furto nem caracteriza crime impossível.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 17; 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 871969/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, Súmula nº 567; TJPA, Apelação Criminal nº 0806351-47.2023.8.14.0401, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 27.11.2025; TJDFT, Apelação nº 07127033420208070006, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 01.08.2024, DJE 09.08.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (ID 30626635), que julgou procedente a denúncia condenando-o pela prática do delito de furto simples
,
tipificado no art. 155 do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, sem a fixação de pagamento em pena pecuniária, restando ao final a reprimenda corporal substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Em razões recursais (ID 30626644), o apelante pugnou unicamente a desclassificação para a tentativa, nos termos do art. 14, inciso II e parágrafo único do Código Penal, com a consequente redução de pena na fração máxima de dois terços na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Em contrarrazões (ID 31756370), o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela representante da Procuradora de Justiça (ID 33026785).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se
da denúncia (
ID 30626537
) o que segue:

Consta dos autos do IPL anexo que, no dia 20/04/2022, na “Farmácia Tudo Popular”, localizada na Av. Jerônimo Pimentel, Vila dos Cabanos, neste município de Barcarena/PA, RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA, de forma livre e consciente, portanto, dolosa, subtraiu para si 01 (um) desodorante e 01 (uma) bolsa feminina, marca “Clio Girls”, do estabelecimento comercial.

Narra a peça informativa que no dia 22/04/2022, por volta das 16h:30min, uma guarnição da polícia militar foi informada por funcionários da “Farmácia Tudo Popular”, que no local havia sido detido um indivíduo o qual no dia 20/04/2022 furtou alguns objetos de lá, tendo sido identificado após análise das câmeras de segurança do estabelecimento.

Diante disso, os policiais foram até a farmácia e conduziram todos os envolvidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Na Unidade Policial, o autor do fato confessou o furto praticado no dia 20/04/2022, entretanto afirmou que não teria voltado ao local para praticar novo crime.

(...).

Pelo exposto, a conduta dolosa praticada pelo denunciado RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA é figura típica, antijurídica e culpável, qualificando-se como delituosa em face da norma substantiva penal pátria, estando incurso no art. 155, caput, do Código Penal.

(...).

Adianto, desde logo, que sorte não assiste à defesa quanto ao
pedido desclassificatório para a tentativa
com fulcro na arguição de que a

apreensão ocorreu dentro do estabelecimento comercial sob vigilância contínua, sem que o ora apelante tenha consolidado a posse mansa e pacífica dos bens com face a recuperação imediata dos bens dentro do estabelecimento comercial alvo da prática criminosa.

Com efeito, a
materialidade
e a
autoria,
embora não sendo alvo de irresignação defensiva restou comprovada por meio de todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como pelas provas amealhadas durante a instrução processual quando da realização da audiência de instrução e julgamento (ID’s 30626621 e 30626635), especialmente por meio dos depoimentos das testemunhas s
ob o crivo do contraditório e ampla defesa,
apontando com segurança o réu como autor do delito.

Nessa toada,
inviável o acolhimento do pleito desclassificatório em estudo, pois
os operadores das câmeras de vigilância da empresa narraram que já conheciam o réu de outra ocorrência, passando, dessa forma, no dia dos fatos a monitorá-lo desde sua chegada
à loja, até o momento em que foi capturado, conforme declarações constantes da decisão combatida transcrita no essencial:

A testemunha de acusação, o PM WEVERLON BRITO FAÇANHA, se recorda vagamente, pois estavam em uma operação quando foram informados pelo NIOP, que o gerente desta conveniência havia visto o rapaz furtando e solicitou uma viatura para o local, pois segundo informações era a 2ª vez que o nacional havia furtado no local, mas na primeira vez não havia sido pego. Quando então se percebeu que era a mesma pessoa e obtiveram êxito em capturá-lo.

A vítima Fernanda da Conceição Oliveira narrou que trabalhava na loja no dia dos fatos. disse que viu na câmera o réu pegando os produtos. O levaram ao estoque até a polícia chegar. O réu já tinha colocado bastante coisa na sacola quando perceberam que ele estava subtraindo (ID 30626635 - Pág. 2).

Nesse contexto, inviável a desclassificação para a forma tentada do delito, vez que se consuma o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. TENTATIVA. AFASTAMENTO. TEORIA DA AMOTIO (OU APPREHENSIO). REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (REsp n. 1.947 .845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 24/6/2022). 2. Esta Corte Superior tem entendimento consolidado que o crime de furto se consuma com a inversão da posse da res, independentemente do tempo decorrido desde a efetiva subtração, conforme a teoria da amotio (ou apprehensio). 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 871969 SP 2023/0426875-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024, grifos nossos).

Em acréscimo, o fato de o réu não ter conseguido concretizar seu intento por estar sob monitoração no interior do estabelecimento, não configura a absoluta ineficácia do meio, afastando, a toda a prova, eventual tese de crime impossível.

Na espécie, sabe-se que é matéria já sumulada pelo STJ em seu enunciado nº 567
(“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”).

Sob essa ótica, diante da concretização da infração penal, resta caracterizada a tipicidade da conduta.
Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. MONITORAMENTO POR SEGURANÇAS. IRRELEVÂNCIA.
ABORDAGEM EM ESTACIONAMENTO EXTERNO. SÚMULA N. 567/STJ. [...[.
1. De acordo com a Súmula n. 567/STJ, o simples fato de a acusada ter sido monitorada pelos seguranças do estabelecimento comercial não torna o delito de furto impossível, sobretudo se, na situação concreta, a autora foi abordada no estacionamento externo da loja, com os produtos subtraídos escondidos dentro de sua bolsa.
2. [...]. (TJ-DF 07127033420208070006 1900188, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/08/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/08/2024, grifos nossos).

Ainda sobre o tema, entendimento dessa egrégia corte de justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MONITORAMENTO POR CÂMERAS E VIGILÂNCIA HUMANA. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. (...). RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão:
(i) definir se o delito pode ser considerado crime impossível, ante a vigilância contínua exercida por câmeras e agentes humanos; (ii) estabelecer se, ausente a posse mansa e pacífica, o furto se consumou ou permaneceu na forma tentada;
(iii) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena imposta, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à negativa de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 567, é no sentido de que a existência de sistema de vigilância, seja por monitoramento eletrônico, seja por vigilância humana, não configura, por si só, hipótese de crime impossível, inexistindo ineficácia absoluta do meio empregado, nos termos do art. 17 do Código Penal.

2. A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse da coisa alheia, nos termos da teoria da amotio, independentemente de o agente lograr posse mansa, pacífica ou desvigiada, sendo suficiente a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve lapso temporal, conforme jurisprudência reiterada do STJ (REsp 1.524.450/RJ, repetitivo).

3. A abordagem do réu no estacionamento do supermercado, após ter ultrapassado a linha dos caixas com os produtos subtraídos, configura, à luz da jurisprudência majoritária, ato posterior à consumação do delito, inexistindo causa apta a descaracterizar a prática consumada.

4. (...). Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806351-47.2023.8.14.0401 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2025, grifos nossos)

Oportuno acrescentar, que o juízo sentenciante já se manifestou sobre o tema da irresignação defensiva, motivo pelo qual coaduno
com o entendimento do magistrado, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, adotando como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Para além do depoimento das testemunhas, consta ainda dos autos termo de apreensão e entrega, materializando o delito. Nesse particular, afasto a tese defensiva de crime não consumado, isso porque houve a efetiva inversão da posse do bem, o réu chegou a colocar os pertences na sacola, apesar de ainda não ter saído do interior da loja (ID 30626635 - Pág. 2).

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe à apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, mantida a não fixação de pagamento em pena pecuniária
não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
,
pela prática do crime previsto
art. 155 do CP
, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026